Tribunal: TJPA
Processo: 0003584-44.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003584-44.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ARLLYN LUANDREW FARIAS DE MELLO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – EXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA – QUANTUM ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A
,
em face da sentença de ID. nº 2553191, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente
ARLLYN LUANDREW FARIAS DE MELLO
.

A sentença julgou PROCEDENTE o Pedido Inicial, nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, para condenar a requerida na restituição e repetição do indébito, na forma do art. 42, do CDC, do valor de R$ 1.042,78, à título de dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária com base no INPC, a partir da citação.

Condeno, ainda, a ré no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da negativação e correção monetária (INPC), a partir desta decisão (Súmulas ns. 54 e 362 do STJ).

Julgo, por fim, procedente o pedido, declarando nula a negativação, concedendo ao autor tutela específica, para determinar a exclusão da negativação, em 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000.00, no caso de descumprimento.

Custas e despesas processuais pela parte requerida e, ainda, honorários sucumbenciais em 15% ( quinze por cento ) sobre o valor final da condenação ( art. 85, § 2° do CPC) em favor do fundo especifico da Defensoria Pública.
”.

O banco réu afirma que não há comprovação dos danos morais sofridos pelo autor. Afirma que a situação não passou de mero aborrecimento. Também defende que não houve culpa ou má-fé de sua parte para fundamentar a condenação em restituição de valores em dobro.

Requer que seja dado provimento ao recurso para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, ou, eventualmente, a redução do quantum indenizatório.

O requerente apresentou contrarrazões ao recurso do Banco requerido (ID. 2553194).

É o relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos efetuados pelo requerente,
condenar o banco réu na restituição e repetição do indébito do valor de R$ 1.042,78, à título de dano material, bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido, a título de danos morais
.

Sobre a fraude em serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo não assistir razão ao banco apelante, já que há provas da efetiva ocorrência de fraude,
conforme alegado na inicial e confirmado na contestação.

O autor recebia proventos como aprendiz e foi surpreendido com movimentação fraudulenta.

O banco réu, por outro lado, afirma que
antes da movimentação indevida, a conta bancária do autor já estava "negativa". Assim, informa que realizou o devido estorno de valores e que, após, o saldo retornou à situação anterior, com pequena diferença.

Alega que após o estorno de valores, o autor realizou novos débitos e que procedeu a inscrição pautado no novo débito existente, não havendo conduta ilícita, tendo agido a instituição amparada no exercício regular do direito
.

Ocorre que, conforme bem explicado na sentença, no período de 05/11/09 a 11/11/09, vários valores foram creditados na conta do autor, inclusive, seu pagamento como aprendiz, no valor de R$ 230,68 (10/11/09). Porém, durante esse período de fraude, foi esvaziado todo o saldo e, até mesmo, seu provento.

Assim, não se pode concluir que o próprio autor sacou os valores citados, visto que não estava com o cartão e o banco já estava ciente da perda e da fraude.

Nesse sentido, podemos supor que o autor foi privado do valor referente ao seu pagamento, valor este que inclusive supriria o débito da conta. Ou seja, é possível concluir que o débito da conta (R$ 96,86, em 03/11/09) poderia ter sido quitado com o provento creditado de R$ 230,68, em 10/11/09.

Dessa forma, demonstrada a responsabilidade do banco para com a ocorrência da referida fraude, não poderia
a negativação recair sobre o autor. Ficou demonstrado o ilícito, pautado na conduta abusiva e ilegal do banco, que mesmo tendo conhecimento da fraude pretérita, realizou a inscrição indevida.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, a devolução dos valores deverá ser por valor igual ao dobro do que a autora pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Da indenização por danos morais

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que não assiste razão ao autor/recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao requerente, que não foi mero aborrecimento do dia a dia. O autor foi privado de valores,
inclusive de seu pagamento como aprendiz, de R$ 230,68, verba de natureza alimentar
, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ademais, o autor teve seu nome inscrito indevidamente em cadastros de inadimplentes, o que
enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
.

Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

No caso concreto, observo que o autor foi privado de valores, inclusive de verba alimentar, bem como teve seu nome inscrito indevidamente em cadastros de inadimplentes.

Levando em consideração as partes envolvidas, em que o banco requerido é uma das maiores instituições financeiras do país, como é público e notório, entendo que é razoável o valor de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença.

Tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que

o fato se repita com outros consumidores.

Isto

posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do Banco Bradesco S/A, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024